Tribunal: STF
Processo: ARE 1605566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS A DIREITO PREVISTO EM LEI. REVISÃO COM BASE NA LCE Nº 692/2021. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por Maria Francineide da Rocha, pensionista de policial militar e pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da pensão militar da autora, fixando-a no valor correspondente à graduação de Soldado PM – Nível VI, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 657/2019, com efeitos financeiros a partir de 04/04/2023. A sentença extinguiu o feito em relação ao IPERN por ilegitimidade passiva. A autora pleiteia a retroação dos efeitos financeiros à data do óbito do instituidor (2013), enquanto o ente público requer apenas a alteração da legislação para a Lei 692/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão militar.
(ii) estabelecer se há fundamento para a alteração da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. No caso concreto, a pensão da autora fora concedida à luz da Lei Complementar nº 308/2005, e sua revisão administrativa foi requerida em 04/04/2023, após o prazo de 90 dias da entrada em vigor da LCE nº 692/2021. O art. 31, §1º, II, da LCE nº 692/2021 estabelece que os efeitos financeiros da revisão de pensão requerida após 90 dias da entrada em vigor da norma devem ser fixados na data do requerimento administrativo, como no caso em análise (04/04/2023), não havendo base legal para retroação à data do óbito do instituidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Recurso do ente público provido. Recurso da autora não provido.
Tese de julgamento: 
1. Limites orçamentários não podem ser opostos ao cumprimento de obrigações legais que asseguram direito subjetivo à revisão de pensão.
2. Os efeitos financeiros da revisão da pensão militar requerida após 90 dias da vigência da LCE nº 692/2021 têm início na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 31, §1º, II, da referida norma.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV, XXXVI e LV; 40, § 8º; e 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente